Tribunal: TJPA
Processo: 0005813-29.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005813-29.2014.8.14.0009

APELANTE: AMELIA DA CRUZ GLYN

APELADO: ANTONIO ELIAS RIBEIRO DA COSTA E OUTROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM APENAS A PROPRIEDADE. ESBULHO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Enoque da Cruz Glym contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança-PA, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada por sua mãe, Amélia da Cruz Glym, falecida no curso do processo. A ação foi fundamentada na alegação de que a autora era possuidora de um imóvel denominado "Cajueiro" e teria sido esbulhada da posse em 1984 pelo apelado, Antônio Elias Ribeiro da Costa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora comprovou a posse anterior sobre o imóvel objeto da ação; e (ii) determinar se há provas suficientes do alegado esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 561 do CPC exige, para o deferimento da reintegração de posse, a comprovação da posse anterior da parte autora, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho. No caso, a parte autora não apresentou provas suficientes do exercício da posse sobre o imóvel.

A documentação juntada aos autos, como certidão de registro de imóveis, recibos de compra e venda e pagamento de Imposto Territorial Rural (ITR), comprova apenas a propriedade, mas não a posse efetiva do imóvel, não preenchendo os requisitos legais para proteção possessória.

A mera alegação de esbulho ocorrido em 1984, sem qualquer prova documental, testemunhal ou registro contemporâneo que confirme a suposta ocupação indevida do imóvel, não é suficiente para caracterizar a turbação ou o esbulho possessório.

A juntada tardia de documento referente ao pagamento do ITR apenas em sede recursal não supre a ausência de comprovação da posse, pois o tributo incide sobre a propriedade rural e não constitui prova do exercício da posse.

O apelado ocupa o imóvel há mais de 40 anos, exercendo atividades produtivas, o que reforça a ausência de posse anterior da parte autora e atende ao princípio da função social da posse.

Assim, a improcedência da ação deve ser mantida, uma vez que a parte autora não comprovou os requisitos exigidos para a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Para o deferimento da reintegração de posse, é imprescindível a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho, conforme o artigo 561 do CPC.

Documentos que comprovam apenas a propriedade, sem demonstrar atos materiais de posse, não são suficientes para fundamentar pedido de reintegração possessória.

O pagamento de tributos como o ITR não caracteriza, por si só, o exercício da posse e não supre a ausência de prova do animus possidendi.

O princípio da função social da posse confere proteção possessória a quem efetivamente exerce atos materiais sobre o imóvel, utilizando-o de forma produtiva e contínua.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 1.014; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, Apelação Cível nº 0016348-77.2015.8.27.2706, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 04/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 50020626020238080021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 27/01/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1008393-19.2014.8.26.0223, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 03/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ENOQUE DA CRUZ GLYM
, tendo como apelado
ANTONIO ELIAS RIBEIRO DA COSTA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENOQUE DA CRUZ GLYM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança - PA, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, movida originalmente por Amélia da Cruz Glym, falecida no curso do processo. A ação foi ajuizada sob a alegação de que a requerente era legítima proprietária de um imóvel localizado na margem da Rodovia Bragança-Almoço, denominado “Cajueiro”, e que teria sido esbulhada de sua posse no ano de
1984
por
ANTONIO ELIAS RIBEIRO DA COSTA
.

Na sentença vergastada (id. 22840499) o juízo de primeiro grau, entendendo que não havia comprovação da posse anterior e do esbulho, julgou improcedente o pedido da autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado,
ENOQUE DA CRUZ GLYM
, filho da autora falecida, interpôs Recurso de Apelação (id. 22840510), alegando, em síntese, que sua genitora era legítima proprietária e possuidora do imóvel, conforme escritura de cessão de direitos hereditários lavrada em 19 de outubro de 1944 e demais documentos anexados.

Aduz que foi esbulhada da posse em 1984 por Antônio Elias Ribeiro da Costa e terceiros, sob violência e ameaça, e que sempre buscou recuperar o imóvel por vias judiciais e administrativas.

Argumentou que a sentença equivocou-se ao considerar que não havia prova da posse, pois foram juntados documentos como certidões, recibos de compra e venda e, posteriormente, documentos fiscais, como o Imposto Territorial Rural, os quais demonstrariam a posse e propriedade do bem. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja deferida a reintegração de posse do imóvel em favor da apelante.

Em sede de contrarrazões (id. 22840616), pugnou-se pela manutenção da sentença, sob os fundamentos de ausência de comprovação da posse anterior da autora, pois os documentos apresentados referem-se à propriedade e não à posse. Pede, ao final, o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da procedência da ação de reintegração de posse ajuizada por Amélia da Cruz Glym, posteriormente representada por seu filho Enoque da Cruz Glym, que alegou ser possuidora do imóvel denominado "Cajueiro", localizado às margens da Rodovia Bragança-Almoço, tendo sido esbulhada por Antônio Elias Ribeiro da Costa e outros, no ano de 1984.

Como é cediço o primeiro requisito para a procedência de uma ação de reintegração de posse é a comprovação da posse exercida anteriormente à suposta turbação ou esbulho, conforme exigido pelo artigo 561, I, do CPC/2015. No caso em análise, a parte autora não conseguiu demonstrar, por qualquer meio probatório, que exerceu posse sobre o imóvel litigioso.

Os documentos anexados à inicial, como certidão de registro de imóveis, recibos de compra e venda e outros, apenas atestam eventual propriedade, mas não provam o exercício da posse, elemento indispensável para a tutela possessória. Conforme consolidado na jurisprudência, posse e propriedade são institutos distintos e a mera condição de proprietária não assegura automaticamente a proteção possessória.

Desse modo, não há nos autos qualquer prova concreta de atos materiais exercidos sobre o imóvel pela autora, como ocupação, moradia, exploração econômica ou conservação do bem, elementos que caracterizam o
animus possidendi.

O segundo requisito para o reconhecimento da reintegração de posse é a comprovação do esbulho possessório, ou seja, o ato que retirou a posse da parte autora de maneira injusta. No entanto, a parte apelante limita-se a alegar que foi esbulhada em 1984, sem apresentar qualquer prova documental, testemunhal ou fotográfica que demonstre tal fato.

Não há nos autos boletins de ocorrência, testemunhas que tenham presenciado o alegado esbulho, tampouco documentos contemporâneos à época dos supostos fatos que indiquem qualquer contestação ou resistência à ocupação pelos recorridos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROCESSUAL DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do mérito da ação de reintegração de posse deve se pautar pela avaliação da presença dos requisitos legais delineados no art. 561 do CPC, sendo ônus processual da autora/apelante sua comprovação, segundo a regra de distribuição da prova ditada pelo art. 373, I, do CPC. 2. O confronto da prova documental, apesar de precária, revela que os imóveis possuem localização distinta, além de ter sido constatado erro nos mapas e na identificação dos endereços, conforme descrito no Relatório de Vistoria realizado por Oficial de Diligências da Defensoria Pública, de modo que a prova testemunhal ganha relevo para o deslinde da causa. 3. Contudo, como bem apontou a sentença recorrida, a prova testemunhal é frágil no sentido de atestar que ocorreu o alegado esbulho da área da autora, que sequer foi adequadamente individualizada, mormente em razão da divergência de endereços e da confusão entre a localização dos imóveis. 4. Destarte, não existe prova segura quanto à correta localização, individualização e o tamanho dos lotes que a autora/apelante alega exercer a posse e terem sido invadidos, tampouco existe prova robusta do esbulho imputado à parte adversa, de modo que a apelante não atendeu ao seu ônus processual - art. 373, I, do CPC, hipótese que resulta na improcedência do pedido de reintegração de posse. 5. Recurso improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0016348-77.2015.8.27.2706, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 04/04/2023, DJe 18/04/2023 16:57:07) (TJ-TO - AC: 00163487720158272706, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Josias Queiroz contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de Luzia Ferreira, envolvendo imóvel localizado na Rua Capororoca, nº 12, Bairro Ipiranga, Guarapari/ES. O autor alegou ser legítimo possuidor do segundo pavimento do imóvel em razão de contrato de permuta firmado em 2003 e ter perdido a posse em razão de esbulho praticado pela ré em 2019. A sentença considerou ausentes os requisitos necessários para concessão da proteção possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou a posse efetiva e contínua do imóvel objeto da ação; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exercício possessório anterior configura requisito indispensável para o reconhecimento da proteção possessória, conforme os arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil. 4. O autor não apresenta provas documentais ou testemunhais robustas que demonstrem o exercício de posse efetiva e contínua sobre o imóvel desde a celebração do contrato de permuta em 2003 até o alegado esbulho em 2019. 5. A prova documental, consistente em contrato de permuta e recibos de locação, revela-se insuficiente para comprovar a posse, não demonstrando que o autor exerceu detenção ou poder de fato sobre o imóvel em questão. 6. Depoimentos testemunhais colhidos em juízo foram inconclusivos quanto à posse exercida pelo autor, com relatos indicando que o imóvel permaneceu desocupado por alguns anos, reforçando a ausência de posse legítima por parte do recorrente. 7. O não atendimento ao requisito de posse anterior impossibilita a concessão da tutela possessória, sob pena de violação ao direito possessório da requerida, que apresentou elementos mais consistentes em favor de sua legitimidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da posse efetiva e contínua é requisito indispensável para a concessão de reintegração de posse, conforme os arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do Código Civil. 2. Provas documentais e testemunhais insuficientes ou inconclusivas não são aptas a demonstrar o exercício possessório necessário à tutela possessória. Vitória. 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020626020238080021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Portanto, o simples relato de esbulho não se mostra suficiente para reverter a sentença.

A parte apelante trouxe, apenas em sede de apelação, documento novo referente ao pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR), alegando que tal prova confirmaria sua posse sobre o imóvel.

Todavia, conforme dispõe o artigo 1.014 do CPC, somente se admite a juntada de documentos novos em grau recursal quando o apelante demonstrar impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno, o que não ocorreu no caso em exame.

Ademais, mesmo que se admitisse tal documento, o pagamento do ITR não é prova suficiente de posse. O ITR é um tributo incidente sobre a propriedade rural, e não um elemento caracterizador do exercício da posse.

Nesta senda:

Apelação Cível – Usucapião – Ausência de demonstração de "animus domini" – Parte apelante que não logrou êxito em comprovar os requisitos da usucapião – Elemento anímico da posse não demonstrado – Existência de comodato verbal firmado com os apelados – Posse precária caracterizada – Testemunha que afirmou ter aproximado as partes à época da pactuação do comodato verbal –
Pagamento de taxas e tributos incidentes sobre o imóvel que, por si só, não é suficiente para que seja caracterizada a posse com "animus domini"
– Despesas de natureza "propter rem" que podem ser exigidas do possuidor da coisa, ainda que a título precário – Ocupação do bem pela parte apelante que deve ser tida como ato de mera permissão ou tolerância (art. 1.208, do CC vigente e art. 497, do CC/1916)– Permissão que não induz a posse para fins de usucapião – Posse da apelante que deriva da posse precária exercida por seu falecido cônjuge – Impossibilidade de transmudação da causa da posse – Ausência de mudança objetiva do "animus" da apelante – Parte apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido. Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008393-19.2014.8.26.0223 Guarujá, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 03/05/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023) (Grifo nosso)

Dessa forma, a juntada tardia desse documento não altera o conjunto probatório já analisado na sentença recorrida, não suprindo a ausência de comprovação da posse e do esbulho.

Outro ponto relevante é que o recorrido Antonio Elias Ribeiro da Costa reside no imóvel há mais de 40 anos, exercendo nele atividade produtiva, conforme demonstrado em sua contestação.

O conceito de função social da posse impõe que a proteção possessória seja concedida a quem efetivamente exerce posse sobre o imóvel, dando-lhe destinação econômica e socialmente útil.

Assim, a ausência de exercício da posse pela parte autora, associada ao longo período de ocupação pelos recorridos, reforça a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 07/03/2025